Tribunal: TJPA
Processo: 0008561-35.2019.8.14.0049
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2020-11-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO

Nº.
__________________________.
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N°: 0008561-35.2019.8.14.0049
ORIGEM
:
VARA CRIMINAL DE SANTA IZABEL
APELANTE: PABLO ROMANO DA COSTA FONSECA
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORIA DE JUSTIÇA
:
DRª. Mª. CÉLIA FILOCREÃO
RELATORA
:
DESª ROSI GOMES DE FARIAS
.
EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. FURTO QUALIFICADO - ART. 155, § 1º, INCISO I DO CÓDIGO PENAL.
PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE. REANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO ARTIGO 59 DO CÓDIGO PENAL TENDO EM VISTA A AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA AQUELA RELATIVA À CULPABILIDADE, QUE FOI CONSIDERADA NEGATIVA.
PROCEDENTE
.
REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE. REANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO ARTIGO 59 DO CÓDIGO PENAL TENDO EM VISTA A AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E, NÃO RESTANDO CIRCUNSTÂNCIA NEGATIVA EM DESFAVOR DO APELANTE, PASSA SUA PENA, AO FINAL, A SER DE 1 ANO E 4 MESES E 13 DIAS-MULTA, SENDO MANTIDA A CONVERSÃO EM DUAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS, CONFORME PROCEDEU O JUÍZO SINGULAR.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezesseis dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª. Vânia Silveira.
Belém/PA, 16 de novembro de 2020.
DESª ROSI GOMES DE FARIAS
Relatora

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N°: 0008561-35.2019.8.14.0049
ORIGEM
:
VARA CRIMINAL DE SANTA IZABEL
APELANTE: PABLO ROMANO DA COSTA FONSECA
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORIA DE JUSTIÇA
:
DRª. Mª. CÉLIA FILOCREÃO
RELATORA
:
DESª ROSI GOMES DE FARIAS
.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação, interposto pela Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Santa Izabel, que condenou o apelante,
PABLO ROMANO DA COSTA FONSECA,

pela prática do crime descrito no artigo 155, § § 1º e 4º, I, do CP, tendo cominado a pena em 01 (um) ano, 06 (sei) meses e 09 (nove) dias de reclusão, bem como ao pagamento de 58 (cinquenta e oito) dias-multa.

De acordo com a Denúncia, às fls. 03/04, no dia 11 de setembro de 2019, por volta das 00h20min, o ora apelante teria entrado clandestinamente no estabelecimento comercial ¿Rei do Grão¿, localizado na Rodovia BR 316, KM 44, Município de Santa Izabel, de propriedade do Sr. Gerson Fernando Correia de Oliveira Júnior e, após arrombar uma porta, de lá subtraiu um relógio e a importância de R$ 120,00 (cento e vinte reais).

A vítima ao chegar ao local percebeu que a porta estava arrombada e ao proceder à análise das câmeras de segurança do estabelecimento observou a entrada e saída do apelante já na posse de seus pertences; que a vítima procurou em seguida a polícia que diligenciou na busca do então réu e obteve êxito em o prender, tendo este confessado a prática delitiva.

Ante tais fatos, o Ministério Público requereu o recebimento da exordial acusatória com o processamento e posterior condenação do então réu como incurso nas penalidades do art. 155, § § 1º e 4º, I do Código Penal.

Às fls. 05, recebida a denúncia;

Às fls. 15, resposta escrita;

Às fls. 22, Termo de Audiência, mídia às fls. 21;

Às fls. 23/25, Alegações Finais Ministeriais;

Às fls. 29/32, Alegações Finais Defensivas;

Às fls. 33/38,
em sentença
, foi o apelante condenado nos termos da denúncia, pela prática do crime previsto no artigo 155, § 1º e § 4º, incisos I do CP, sendo a pena base cominada em 01 ano, 04 meses e 15 dias de reclusão, e 53 dias-multa ante a presença de uma circunstância judicial, culpabilidade, desfavorável, passando, na 2ª fase, a ser de 01 ano, 01 mês e 22 dias de reclusão e 44 dias multa em razão do reconhecimento pelo magistrado da presença da circunstância atenuante relativa a confissão e, na 3ª fase, a pena foi acrescida de 1/3 em razão do reconhecimento das majorantes do § 1º, do art. 155, restando a pena, ao final, em 01 ano, 06 meses e 09 dias de reclusão e 58 dias-multa, a ser cumprida em regime inicial aberto, pena esta que, ao final, foi substituída por duas restritivas de direito, a saber: prestação de serviços à comunidade e limitação de fim de semana.

Às fls. 41/45, em suas
razões recursais
, a Defensoria Pública pugnou pela revisão da sentença para que seja revista a dosimetria da pena.

Às fls. 47/50, o Ministério Público, em
contrarrazões
ao recurso defensivo, manifestou-se pelo provimento do recurso interposto.

Nesta instância superior a Procuradoria de Justiça, em manifestação às fls. 57/63, se manifestou pelo
Conhecimento
e
improvimento
do recurso.
V O T O

O recurso atende aos pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, em razão do que o
conheço
e, não havendo questões preliminares, passo à análise de mérito
.

Cinge-se o apelo ao pedido para que seja revista a dosimetria da pena aplicada, pois, alega, ao considerar desfavorável a circunstância relativa à culpabilidade não a analisou escorreitamente, fazendo uso de considerações vagas e genéricas, se utilizando de elementar comum ao tipo para o negativar, afirmando não haver nos autos qualquer elemento que possa levar à negativação do vetor.

Em que pese a manifestação da Procuradoria de Justiça em sentido contrário, entendo advir razão ao apelo.

Da análise do corpo da sentença denota-se que o magistrado singular, ao proceder à dosimetria, considerou, dentre os 08 vetores balizadores da pena na primeira fase, aquele relativo à culpabilidade como desfavorável, em razão do qual a cominou em patamar superior ao mínimo. Contudo, efetivamente não se denota dos autos conduta do réu capaz de levar a tal desvaloração, não se observando na decisão objurgada fundamentação suficiente a tal.

Para melhor entendimento, trago à colação excerto da sentença, especificamente no que concerne à dosimetria,
verbis
:

¿PENA BASE
.
Iniciando a dosimetria da sanção, o art. 59 do Código Penal impôs ao julgador, para o estabelecimento da pena aplicável à hipótese, a necessidade de apreciar a culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente, motivos, circunstâncias e consequências do crime e o comportamento da vítima. Tratam-se das circunstâncias judiciais que devem ser consideradas na pena base a ser imposta ao condenado.
1.1

Culpabilidade DESFAVORÁVEL,
pois o acusado, ao tempo do crime, tinha plena consciência dos efeitos maléficos de seus atos, tendo praticado a ação sem nenhum juízo de reprovabilidade, embora tivesse condições de assim não atuar;
1.2

Antecedentes FAVORÁVEIS
, dada a ausência de elementos suficientes (certidão de antecedentes) para fins de melhor análise de tal circunstância judicial;
1.3

Conduta Social FAVORÁVEL
, dada a ausência de elementos suficientes para fins de melhor análise de tal circunstância judicial;
1.4

Personalidade,
enquanto índole do acusado, maneira de sentir e agir do mesmo, considero-a, em seu benefício,
FAVORÁVEL,
dado a ausência de laudos psicológicos/psiquiátricos, de formação e informações adequadas ao presente julgador;
1.5

Motivo do crime

FAVORÁVEL
, não havendo elementos adequados para se perquirir tal circunstância, já que a conduta se justifica pelo desejo de obtenção de vantagem fácil, o que é inerente a ideia ordinária do tipo penal;
1.6

Circunstância da infração penal FAVORÁVEL,
pois

dado o lugar do crime, o tempo de sua duração e a atitude do réu, n
¿o o torna mais reprovável do que já é.
1.7

Consequências do crime FAVORÁVEIS,
pois a vítima recuperou os bens subtraídos.
1.8

Comportamento das Vítima FAVORÁVEL,
pois tal circunstância não pode ser considerada em detrimento ao réu, conforme reiteradas decisões dos tribunais.
À vista das circunstâncias acima expostas, fixo a pena-base em
01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa.
AGRAVANTES E ATENUANTES
Não há agravantes.
Presente a atenuante da confissão espontânea, razão pela qual atenuo a pena em 1/6 (um sexto), passando a dosá-la em 01 (um) ano, 1 (um) mês e 22 (vinte e dois) dias de reclusão e 44 (quarenta e quatro) dias-multa.
CAUSAS DE AUMENTO E DIMINUIÇ¿O DE PENA
Não há causas de diminuição de pena.
Há a causa de aumento de pena prevista §1
º
do art. 155 do Código Penal - repouso noturno, motivo pelo qual a aumento em um 1/3 (um terço),
passando a pena a 01 (um) ano, 06 (seis) meses e 09 (nove) dias de reclusão e 58 (cinquenta e oito) dias-multa.
PENA DEFINITIVA
A)

01 (um) ano, 06 (seis) meses e 09 (nove) dias de reclusão; B) 58 (cinquenta e oito) dias-multa.
Fixo o valor de cada dia multa no percentual de um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso.
A pena privativa de liberdade deverá ser cumprida em regime
ABERTO
, nos termos do art. 33, § 2º, alínea ¿c¿ do CPB.
Deixo de proceder com a detração prevista no § 2º, do art. 387 do Código de Processo Penal, dado o regime prisional aplicado.
Incabível a suspensão condicional da pena por força do que dispõe o Art. 77 do CP.
Verifica-se a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, pois presentes os requisitos previstos pelo Art. 44 do Código Penal, revelando a substituição suficiente à repreensão do delito.
Considerando a análise das circunstâncias judiciais, substituo a pena privativa de liberdade por 02 (duas) restritivas de direito previstas no Art. 43, incisos IV e VI do Código Penal, quais sejam:
Prestação de serviço à comunidade e limitação de fim de semana
.¿

Do excerto da sentença ao norte colacionado observa-se, efetivamente, ausência de fundamentação a justificar a desvaloração da circunstância relativa à culpabilidade, razão pela qual há que ser dado provimento ao apelo e revista a dosimetria, razão pela qual procederei à reanálise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, pois observo que as mesmas não foram escorreitamente valoradas pelo juízo
a quo,
procedendo, ao final, ao redimensionamento da pena base
.

Impende nesse momento explicitar que a
dosimetria da pena
privativa de liberdade baseia-se em um critério trifásico onde, primeiro, é fixada a
pena base
examinando-se as
circunstâncias judiciais
previstas no artigo 59 do CP e, em seguida, passa-se à análise sobre a existência de
circunstâncias agravantes e atenuantes genéricas
e, por fim, verifica-se a presença das causas de
aumento e diminuição de pena.
Insta destacar que, no que concerne à aplicação da pena base, ao sentenciante é reservada uma larga margem de discricionariedade, que não é livre, mas, vinculada, uma vez que ele deve ser guiar pelos
08 (oito) fatores indicativos
relacionados no
caput
do artigo supracitado,
fixando, dessa forma, a reprimenda básica conforme seja suficiente para a reprovação e prevenção do delito.

Compulsando a sentença penal condenatória, nota-se que o juízo singular, na
1ª fase
, fixou a pena-base
em
01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa
, pelo
crime de
furto qualificado (artigo 155, §1 e §4º, incisos I do Código Penal
)
, tendo valorado negativamente a circunstância judicial prevista
no artigo 59 do CP
referente à
culpabilidade
, restando claro que a pena foi exacerbada, sendo cominada em patamar pouco acima do mínimo, pela presença de 01 circunstância negativa.

Neste sentido, acompanho a manifestação do representante do órgão ministerial em suas contrarrazões, às fls. 49, e que peço vênia para reproduzir,
verbis
:
¿A culpabilidade considerada na fixação da pena é diversa da culpabilidade que integra o conceito analítico de crime, consistindo na avaliação do grau de reprovação da conduta do agente que exacerba a reprovação já contida no tipo penal. No caso em análise, a culpabilidade parece norma à espécie, uma vez que não há nada que conduza a uma excessiva censurabilidade da conduta do agente. A prática do crime em horário de repouso noturno já se encontra devidamente valorada como causa de aumento da pena, prevista no artigo 155, § 1º do Código Penal, não podendo ser duplamente considerada sob pena de se incorrer em bis in idem.¿

Assim, entendo que o magistrado de piso não examinou de forma escorreita a referida circunstância, pois as razões à sua negativação se mostram genéricas, abstratas, comuns ao próprio tipo penal, não havendo nos autos elementos capazes de justificar tal entendimento e a afastar a pena base do mínimo legal, razão pela qual passo agora ao redimensionamento da pena.

Não havendo mais teses a serem enfrentadas, passo ao redimensionamento da pena, e respeitando o critério trifásico analiso primeiramente as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal:

a)
Culpabilidade
:
normal à espécie; b)
Antecedentes criminais
: neutro, nos termos da Súmula 444 do STJ; c)
Conduta social
:
neutra; d)
Personalidade
:
nada restou apurado nos autos sobre o perfil psicológico do agente, por isso, atribuo valoração neutra ao fator em apreço; e)
Motivos do crime
:
comum à espécie do delito ora em análise, merecendo valoração neutra; f)
Circunstâncias do crime
:
comum à espécie do delito ora em análise, cuja gravidade é ínsita ao tipo penal; g)
Consequências do crime
:
também comum à espécie do delito ora em análise, cuja gravidade é própria ao tipo penal; h)
Comportamento da vítima
:
incabível a análise no presente caso.

Portanto, fixo a
pena base
em
01 ano de reclusão, mais 10 dias-multa.

Na segunda fase, não incidem circunstâncias agravantes. Presente a atenuante da confissão espontânea (art. 65, I do CP), mas, em já tendo sido a pena reduzida ao mínimo legal, deixo de aplicá-la em razão do que preceitua a Súmula 231 do STJ.

Na terceira fase, inexistente causa de diminuição de pena. Verifico, entretanto, a existência da causa de aumento de pena, prevista no § 1º, artigo 155, do Código Penal, uma vez que o crime foi cometido durante o repouso noturno, razão porque mantenho o aumento da pena em 1/3, como fez o magistrado de singular, restando a pena fixada em definitivo em 1 ano e 4 meses e 13 dias-multa,
quantum
que torno final e definitivo, devendo a reprimenda ser cumprida em regime inicial aberto, sendo mantida sua substituição por duas penas restritivas de direito, conforme já cominado pelo magistrado singular.

Ante o exposto,
conheço
do recurso e lhe
dou provimento, deixando de considerar como desfavorável a circunstância relativa à culpabilidade, passando a pena, ao final, a ser de 1 ano e 4 meses e 13 dias-multa
, mantendo a conversão em duas penas restritivas de direitos, como feito pelo magistrado singular.

É o meu voto.

Belém/PA, 16 de novembro de 2020.
DESª
ROSI GOMES DE FARIAS
Relatora